Tribunal: STF
Processo: HC 69859
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - RÉU MENOR DE 21 ANOS DE IDADE -
REDUÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL - OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - CAUSA
QUE NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO PENAL - PEDIDO INDEFERIDO.
-
Somente o recebimento judicial válido da denúncia - e não o seu mero
 oferecimento pelo Ministério Público - dispõe, juridicamente, de
eficácia interruptiva da prescrição penal. Precedentes.
- As
causas interruptivas da prescrição penal - definidas, taxativamente,
 em "numerus clausus", no art. 117 do Código Penal - estão sujeitas
a regime de direito estrito, não comportando, em conseqüência,
ampliação nem extensão analógica. Inadmissibilidade da analogia "in
malam partem" em matéria de prescrição penal. Precedentes. Doutrina.